Tribunal: TJSP
Processo: 1021780-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA QUE, EM CONLUIO COM O CORRÉU, ADVOGADO E TERCEIRO BENEFICIÁRIO, EXIGE VANTAGEM INDEVIDA DE J. R. C., PARA LIVRÁ-LO DE AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. Conduta dos réus que se amolda na figura prevista no artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em que, de forma dolosa,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA QUE, EM CONLUIO COM O CORRÉU, ADVOGADO E TERCEIRO BENEFICIÁRIO, EXIGE VANTAGEM INDEVIDA DE J. R. C., PARA LIVRÁ-LO DE AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. Conduta dos réus que se amolda na figura prevista no artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, na medida em que, de forma dolosa, deixaram de cumprir com honestidade e lealdade suas obrigações funcionais e éticas, ao solicitarem vantagem indevida, violando, assim, os princípios que regem a administração pública, notadamente, os da moralidade, legalidade, probidade e lealdade às instituições públicas. Inaplicabilidade da Lei 14.230/21, ainda que mais benéfica. Tese definida pelo STF no Leading case afetado pelo Tema 1199 que, com caráter vinculante (CPC, art. 927), não permite a retroatividade quando há presença do elemento subjetivo (dolo). Razoabilidade na dosimetria das sanções.
Preliminares afastadas.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso de Jair Rodrigues Lima e do Ministério Público do Estado de São Paulo não providos, parcialmente provido o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo para fixar o termo inicial dos juros moratórios da multa civil como sendo a data do evento danoso, bem como para determinar a reversão da multa em favor da pessoa jurídica prejudicada (Fazenda do Estado de São Paulo).